Tribunal: STF
Processo: HC 201010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de José Wender Ribeiro de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 658.934/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOSE WENDER RIBEIRO DE SOUZA no qual se aponta como autoridade coatora desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais relator do HC n. 1.0000.21.059617-7/000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante acusado de ter praticado as condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 
    A prisão foi convertida em preventiva. Impetrado writ na origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 16/19). Pretende a defesa, na presente impetração, a superação do entendimento firmado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a prisão preventiva, de forma ilegal, foi decretada de ofício pelo magistrado. 
    Requer, liminarmente, seja relaxada a prisão.” (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Apresentado pedido de reconsideração, o Ministro Relator julgou prejudicado o habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Informações prestadas em 3.5.2021 (eDOC 10).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “Depreende-se do APF que de acordo com o depoimento do policial condutor André Furtado Cordeiro, constante de fls.08/09, que em novembro do corrente ano receberam informações de que indivíduos da cidade de Montes Claros — MG teriam se deslocado a cidade de Juiz de Fora para comandar o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, bem como para atentarem contra a vida de uma Policial Militar e um Policial Civil residentes no referido bairro, sob ordem de traficantes foragidos. Ainda segundo o Policial Condutor, receberam denúncias de que os traficantes estariam divulgando via aplicativo de mensagens um "Estatuto" com mandamentos a serem adotados por moradores no o e oprimi-los e ainda ordenando que os comerciantes retirassem câmer belecimentos. Diante das denúncias iniciais foi realizada uma apre e seus es são na data/de 13/12/2020 e nesta data receberam novas denúncias de que o residindo no endereço descrito no RED os indivíduos çlé Montes Claros estariam dos quais um eria apelido de "Gordinho", outro de nome José Wendel e dois i dividuos loiros endo um deles com barba. 
    Ademais, a denúncia apontava que atrás da casa em que estavam os denunciados ficavam as drogas e um dos indivíduos, o Loiro estaria armado e com rádio comunicador. O certo é que deram início à Operação, quando então os indivíduos foram localizados, bem como apreendida grande quantidade de droga no local, sendo que com o Laerte, foram apreendidas 11 pedras de crack e R$60,00, mas na casa encontraram 01 revolver municiado com 5 munições em um dos quartos, no outro quarto uma bucha de maconha e um coldre e R$413,00 em diversos locais da casa, além de plástico filme, anotações de tráfico e invólucros. Além disso, em buscas no pasto foi encontrado em um buraco 31 tabletes de maconha e 01 barra de maconha foi encontrado pelo cão Airon. Destaque-se ainda que de acordo com o policial condutor, os conduzidos disseram que realmente vieram para a cidade de Juiz de Fora para traficar porque a concorrência na cidade de Montes Claros está grande e que estariam sob o comando do traficante conhecido como "Paulista". 
    A testemunha Walter, policial que compunha a guarnição, prestou suas declarações ás fls.10 no mesmo sentido do policial condutor. 
    O conduzido Adson apenas assumiu a propriedade do celular que menciona às fls.11. No mais, disse que veio para Juiz de Fora passear, não sabendo de quem é o revólver. Disse ainda que não foram encontradas drogas no interior da residência, eles acharam no mato. No mais nega qualquer envolvimento com tráfico, dizendo ainda não ser usuário de drogas. Por fim, aduziu que conhece apenas o Laerte. 
    O conduzido José Wender, por sua vez, assume a propriedade do celular que menciona em fis.12, além de assumir também a propriedade do revólver apreendido, este que era para sua proteção. No mais, disse que é da cidade de Montes Claros e veio para Juiz de Fora trabalhar como pintor, tendo um mês que está nesta cidade. Outrossim, disse que faz uso de maconha e que conhece apenas o Laerte,não sabendo dizer onde as drogas foram apreendidas, mas não tinha drogas dentro da casa do Laerte. 
    Já o conduzido Flávio, afirmou que o celular que menciona em fls.13 é de sua propriedade. Outrossim, afirma que veio a Juiz de Fora para trabalhar como vendedor ambulante, estando na cidade há cinco dias, conhecendo apenas o Laerte. Disse ainda que não viu onde os policiais encontraram o revólver, não sabendo dizer se foi na casa ou no pasto, acrescentando o conduzido que em seu quarto não havia drogas. Por fim diz ser usuário de drogas, mas nega traficância e que tenha ameaçado os policiais militares e civis. 
    O conduzido Laerte, por sua vez, assumiu a propriedade do aparelho celular que menciona em fls.14, aduzindo que está morando em Juiz de Fora há três semanas e veio de Montes Claros para cá para trabalhar de servente. Acrescentou que conhece Adson de Montes Claros e o Wender e Flávio conheceu aqui em Juiz de Fora. No mais, negou ser traficante e negou também que tenha ameaçado policiais. 
    Destarte, verifica-se do Exame Preliminar de Drogas acostados às fls.36/39, que foram apreendidas 11 buchas de cocaína, com massa total de 1,90g; 31 tabletes de maconha, com massa total de 796g; 01 barra de maconha com massa total de 179,90g e 02 buchas de maconha, com massa total de 9,40g, ou seja grande quantidade de drogas, sendo parte dela fracionada e partg,..e6çiaços inteiros. 
    Verifica-se ainda em fls.40, que foi acostado aos autos um Comunicado Geral à Famílias do bairro, com mandamentos a intuito de oprimi-los. (eDOC 3)
    Além do mais, a denúncia de que os indivíduos vieram da Comarca de Montes Claros para esta cidade de Juiz de Fora para traficar, restou comprovada após as buscas realizadas no local, onde encontraram a grande quantidade de entorpecentes, condizentes com realização de tráfico de drogas. 
    Assim, a despeito da primariedade dos indiciados tanto nesta Comarca de Juiz de Fora, quanto na Comarca de Montes Claros, conforme se verifica das CAC's acostadas às fls.71/78, é certo que diante dos elementos contidos nos presentes autos, e levando em conta ainda a grande quantidade de droga apreendida verifico que existem fortes indícios da prática em potencial do delito de tráfico de drogas no local pelos flagranteados, infração dotada de grande censurabilidade e gravidade. 
    Nessas condições, presentes se fazem requisitos e pressupostos autorizativos da prisão preventiva, merecendo os flagranteados serem mantidos em acautelamento para resguardo da ordem pública, salvaguarda da saúde pública e sobretudo para garantia da instrução criminal e da efetiva possibilidade de aplicação da lei penal, mormente diante do inegável risco de evasão do distrito da culpa. 
    Registre-se ainda que não exitem nos autos notícia de que os indiciados se enquadrem no grupo de risco a que alude a Recomendação n°62 do CNJ e a Portaria n°19/PR-TJMG/2020, editadas para contingenciamento da pandemia do coronavirus em nosso Estado e em nosso país. 
    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, dos flagranteados LAERTE MARRONI PARRELA SOBRINHO, JOSÉ WENDER RIBEIRO DE SOUZA, FLÁVIO VINICIUS BARBOSA DIAS E ADSON LUCAS GONÇALVES DA SILVA, DETERMINANDO sejam expedidos respectivos mandados de prisão com prazo de validade para 16/12/2040 com relação aos indiciados Laerte e Flávio; e 16/12/2030 com relação aos indiciados José Wender e Adson, observando-se as cautelas de praxe”. (eDOC 2, p. 15)
    Colhe-se dos autos, conforme registrou o TJMG, que, ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente:
    “Ao contrário do que argumenta a defesa, o caso dos autos não se trata de prisão em flagrante delito, mas sim de hipótese de prisão decretada mediante acolhimento, pelo MM. Juiz a quo, da representação da Autoridade Policial, conforme despacho ratificador constante no evento/ordem nº 04, conforme preconiza o artigo alhures transcrito. 
    Desta feita, ao meu aviso, não há qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora, que agiu em conformidade com a norma processual, de forma fundamentada, por entender que não era o caso de aplicar medidas cautelares diversas da prisão”. (www.tjmg.jus.br - 0596177-97.2021.8.13.0000 – julgado em 4.5.2021)
    Por fim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, sobretudo em razão dos fortes indícios de que o paciente, embora primário, compõe organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas.
    Não há, assim, ilegalidade a ser reconhecida nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente